Tribunal: TJDFT
Processo: 0734056-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do retratado nestes autos, o agravo de instrumento que flui em seu bojo, distribuído à minha relatoria, por prevenção, na data de 09/10/2022, guarda perfeita identidade com o manejado no ambiente do processo n. 0734049-88.2022.8.07.0000 (distribuído em 07/10/2022, às 15:30), que também se encontra sob minha relatoria. A replicação destes autos derivara, portanto, de erro sistêmico, resultando na reprodução do mesmo processo de forma esparsa e em duplicidade. Alinhadas essas constatações, diga o agravante, em 5 (cinco) dias, sobre o fato processual, sinalizando eventual anuência com a replicação havida, de forma a ser promovido o cancelamento da distribuição deste agravo, com o consequente arquivamento. I. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator